Tribunal: STF
Processo: RHC 272661
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus nº 207.856, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ILICITUDE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida. 
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso. 
3. No caso, o habeas corpus pretendia a revogação da prisão cautelar do paciente. Na decisão agravada, o recurso ordinário não foi conhecido por ausência de dialeticidade recursal. Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir da decisão monocrática, e se limitou a fundamentar a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, o que não atende o princípio da dialeticidade. 
4. Agravo regimental não conhecido.”

Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, com trânsito em julgado, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, e de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.
Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
Ato contínuo, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
No presente recurso, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade das provas.
Aponta a “nulidade absoluta das provas por violação à inviolabilidade do domicílio”. Argumenta que “nenhum dos elementos exigidos pelo Tema 280 estava presente no caso concreto: inexistiam investigação prévia, monitoramento, campana policial, mandado judicial ou consentimento formalmente documentado do morador. Os agentes públicos ingressaram no imóvel com fundamento exclusivo em denúncia anônima”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, requer o Recorrente: 
I — O recebimento, o processamento e a imediata remessa dos presentes autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 30, inciso I, alínea a, da Lei n. 8.038/1990, e o art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; 
II — LIMINARMENTE: 
A expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente YURI DE FARIAS CHICACO, com a consequente suspensão da execução da pena privativa de liberdade, ante: 
a proibição do excesso e a manifesta desproporcionalidade de custódia superior a 12 (doze) anos fundada exclusivamente em provas inconstitucionalmente obtidas; 
o fumus boni iuris robusto, objetivo e documentalmente demonstrado; e 
a contradição interna da jurisprudência do Relator do acórdão impugnado, que, em casos estruturalmente idênticos, concedeu a ordem e determinou a absolvição do réu; 
ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 317 do Código de Processo Penal, até o julgamento definitivo do presente recurso; 
III — NO MÉRITO, O INTEGRAL PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, para que o Excelso Supremo Tribunal Federal: 
(a) reconheça a nulidade absoluta do ingresso domiciliar realizado pelo policial militar ANDERSON CEZARES ABREU (fl. 11 do Inquérito Policial), por violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, à tese vinculante fixada no Tema 280 do STF (RE n. 603.616/RO) e ao art. 11, item 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; 
(b) declare a nulidade absoluta e determine o imediato desentranhamento de todas as provas produzidas nos autos da ação penal — em ambas as fases investigatória e judicial —, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal e do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal de 1988, compreendendo: auto de prisão em flagrante; entorpecentes apreendidos; arma de fogo e munições; laudo de constatação provisória; laudo pericial definitivo; relatório policial; depoimentos dos agentes policiais militares nas fases investigatória e judicial; denúncia do Ministério Público; sentença condenatória de 01 de novembro de 2019; e todos os demais elementos probatórios deles derivados;
(c) absolva o paciente das imputações relativas ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência absoluta de prova lícita da materialidade delitiva e da autoria, em observância ao princípio in dubio pro reo e à garantia de presunção de não culpabilidade prevista no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal; e 
(d) determine a expedição imediata de alvará de soltura, com comunicação urgente ao Juízo da Execução Penal competente e ao estabelecimento prisional onde o paciente se encontra recolhido;
IV — SUBSIDIARIAMENTE, caso não acolhida a pretensão absolutória, o trancamento da ação penal por ausência superveniente de justa causa, nos termos do art. 648, inciso I, do Código de Processo Penal, combinado com o art. 386, inciso III, do mesmo diploma legal; 
V — A intimação pessoal do paciente acerca de todos os atos processuais, nos termos do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal; 
VI — A preferência no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 137 e 142 do Regimento Interno do STF, em razão da prolongada privação de liberdade do paciente; 
VII — O reconhecimento e a extensão da justiça gratuita já deferida nos autos do RHC n. 207.856/AL, com a consequente dispensa do recolhimento de custas e despesas processuais; e 
VIII — O recebimento e a juntada dos Documentos n. 1 e n. 2 — cópias integrais do HC n. 598.051/SP (STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021) e do AgRg no HC n. 743.970/RS (STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 31/08/2022) —, para fins de demonstração objetiva da contradição interna da jurisprudência do Relator do acórdão impugnado e da ilegalidade manifesta existente no caso concreto.”

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Recurso Ordinário em Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II - julgar em recurso ordinário:
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 
b) o crime político. 

Destarte, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 199.339-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 208.521-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192.719-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/2020)
 
Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“O ora agravante foi preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas. Na decisão agravada, não conheci do recurso ordinário, por ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, em ofensa ao princípio da dialeticidade. 
Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir da decisão monocrática, de modo que se limitou a argumentar a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ ao caso. 
O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Deveras, segundo a jurisprudência desta Corte, é condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne, especificamente, os fundamentos da decisão que pretende seja reformada ( EAREsp n. 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, C. E., DJe 30/11/2018). 
Ilustrativamente:
[...]
Incide no caso, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, ante a inobservância do princípio da dialeticidade. 
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.”

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:

“[...] I. Ausência de dialeticidade 
Nos termos do art. 105, II, "a", da Constituição Federal, o recurso ordinário em habeas corpus submete-se aos requisitos processuais aplicáveis à impugnação judicial, entre os quais figura, com especial relevo, o princípio da dialeticidade. Tal princípio exige do recorrente a demonstração objetiva de que os fundamentos do acórdão recorrido são juridicamente insustentáveis, com a devida apresentação de argumentos que os refutem, de forma clara, específica e congruente.
A ausência de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento deste recurso. 
Nesse sentido:
[...]
Na hipótese dos autos, a peça recursal limita-se a reiterar, quase ipsis litteris, os fundamentos previamente expendidos na impetração originária e não enfrenta, de maneira direta e concreta, as razões de decidir delineadas no acórdão do Tribunal de origem que negou a ordem de habeas corpus. 
É dizer: o recorrente não se desincumbiu do ônus de infirmar os argumentos centrais do acórdão recorrido, notadamente a alegação de inadequação da via eleita, considerando o habeas corpus sucedâneo de revisão criminal, bem como a inexistência de ilegalidade manifesta das provas constantes nos autos. Tais fundamentos não foram objeto de nenhum questionamento ou refutação nas razões recursais. 
Ademais, não se trata de exigência meramente formal, mas de condição essencial ao exercício do duplo grau de jurisdição, o que permite a efetiva fiscalização das decisões judiciais mediante a apresentação de argumentos dialéticos que desafiem as razões concretas do decisum impugnado. 
Portanto, diante da evidente ausência de dialeticidade, a pretensão recursal não merece conhecimento. 
II. Dispositivo 
À vista do exposto, não conheço do recurso ordinário, por ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, em ofensa ao princípio da dialeticidade.”

Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “o recorrente não se desincumbiu do ônus de infirmar os argumentos centrais do acórdão recorrido, notadamente a alegação de inadequação da via eleita, considerando o habeas corpus sucedâneo de revisão criminal, bem como a inexistência de ilegalidade manifesta das provas constantes nos autos”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 21 de maio de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente